Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0720395-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SOUSA DE FREITAS AGRAVADO: DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, LAURA SANTOS FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA SOUSA DE FREITAS contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Vanderlei José de Freitas: Cuida-se de impugnação apresentada por DALIANA, ID 38309407 - Pág. 9/10, na qual alega que foi companheira do de cujus até o seu falecimento; que não houve comprovação quanto à propriedade dos veículos KCM1630, JFM5492, GKK6571, JKC2647, na data do falecimento; que não houve comprovação da propriedade no momento do óbito do imóvel localizado na Av. Três, Quadra 1-A, Centro, Gameleira/GO; que o veículo HQA2064 e imóvel localizado na Av. Contorno, Lote R, AE 6, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF, foi adquirido exclusivamente por DALIANA, após o falecimento do autor da herança; que o imóvel localizado na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF, foi adquirido no curso do casamento com CLÁUDIA, concordando que seja partilhado com ela. A inventariante exerceu o contraditório sobre a impugnação, ID 38309418 - Pág. 8/11, informando que DALIANA deve esclarecer a titularidade dos bens alegados; que a propriedade dos veículos e dos imóveis está comprovada por meio de procurações outorgadas em causa própria. Requer a declaração de nulidade dos atos praticados nas fls. 238/239. Nomeada a Curadoria Especial para atuar em favor da menor LAURA, representada por DALIANA, esta apresentou impugnação por negativa geral, ID 38309427 - Pág. 6/8. Em petição exercendo o contraditório sobre a impugnação da Curadoria Especial, a inventariante reitera os pedidos anteriormente formulados, ID 42221164. A empresa TECARDF VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA requereu a efetivação de seu crédito homologado em habilitação de crédito no importe de R$ 8.039,83, ID 45540755. A Fazenda Pública se manifestou requerendo esclarecimentos se os veículos JFX5549 e JHN4408 seriam de propriedade de DALIANA, para verificar a regularidade fiscal deste, ID 46579202. Manifestação do MPDFT ID 48142406. Inicialmente, malgrado o conteúdo da decisão de ID 52453483, e considerando que as partes mesmo após três anos do andamento deste inventário nada fizerem para promover o divórcio entre o falecido e CLÁUDIA, entendo que estes se separaram de fato em 2001, e que devem ser partilhados os bens adquiridos entre 06/12/1986 a 2001, na proporção de 50% para CLÁUDIA e 50% para VANDERLEI. Significa dizer que este inventário, quanto aos bens anteriores a 2001, somente poderá partilhar o correspondente a 50% dos bens, já que os outros 50% são de propriedade da ex cônjuge por direito próprio de meação, conforme art. 1.658 do CC. Quanto à união estável entre o de cujus e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, verifico que a inventariante não se opôs ao reconhecimento, tampouco os demais herdeiros, de modo que RECONHEÇO A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL havida entre VANDERLEI JOSÉ DE FREITAS e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, que se iniciou em 01/01/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013. Sendo assim, DALIANA é meeira dos bens adquiridos no curso da união estável e herdeira dos bens particulares do de cujos, adquiridos antes da união, na forma dos artigos 1.725 e 1.829, I, ambos do Código Civil. Outrossim, são herdeiros do de cujus: LAURA SANTOS FREITAS (ID 38309413 - Pág. 2); VANESSA SOUSA DE FREITAS (ID 38309381 - Pág. 3); GRACIELE DE SOUSA FREITAS (ID 38309388 - Pág. 75); VALERIA SOUSA DE FREITAS (ID 38309381 - Pág. 8); THIAGO AURELIO SILVA DE FREITAS (ID 38309388 - Pág. 1 não legível); ANNA BEATRIZ SILVA DE FREITAS (ID 38309388 - Pág. 2); DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS (companheira ora reconhecida). O veículo placa HQA2064 em nome do falecido desde 16/01/2013, ID 58300308 - Pág. 15, deve ser objeto do inventário, na proporção de 50%, já que os outros 50% são a meação de DALIANA. Considerando que o veículo placa HQA2064 já foi vendido por DALIANA em 07/10/2013, após o falecimento do de cujus, pelo valor de R$ 45.000,00, ID 38309413 - Pág. 3, deverá referida herdeira/meeira reembolsar ao espólio o valor de R$ 22.500,00, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar de 07/10/2013. O referido valor poderá ser descontado de seu quinhão hereditário. Quanto ao veículo placa KFH7969 em nome do falecido desde 24/05/2002, ID 58300308 – Pág. 1/3, este foi alienado para ANGELO NEIVA DE FREITAS em 17/06/2016, ID 58300308 - Pág. 3, após o falecimento do de cujus, devendo ser esclarecido quem efetuou a venda, se a DALIANA ou CLÁUDIA, devendo 50% do valor obtido ser restituído ao espólio, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da alienação. Os demais veículos nunca constaram formalmente em nome do falecido, e já foram transferidos para terceiros por procuração, como muito bem ressaltou o representante do MPDFT no ID 58454268, quais sejam, GKK6571, ID 58300308 - Pág. 4/5; JKC2647, ID 58300308 - Pág. 7/8; OVR4702, ID 58300308 - Pág. 9/10; JFM5492, ID 58300308 - Pág. 11/12; KCM1630, ID 58300308 - Pág. 14. Portanto, não devem fazer parte do inventário, motivo pelo qual determino a respectiva exclusão do feito. Também não deve fazer parte do inventário o veículo de placa OVR4702, eis que adquirido por DALIANA em 14/01/2016, após o falecido do de cujus. Quanto aos débitos dos veículos indicados pela Fazenda Pública, placas JFX5549 e JHN4408, deverá a inventariante promover a transferência para os atuais possuidores ou incluí-los no inventário. Quanto ao imóvel localizado na Av. Contorno, Lote R, AE 06, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF, teria sido alienado pelo de cujus em 11/04/2007, e posteriormente ao óbito teria sido transferido para DALIANA em 21/03/2014, ID 38309394 - Pág. 24/26, de modo que não estava em nome do falecido na data da abertura da sucessão, não sendo possível a sua inclusão no inventário. Quanto ao imóvel localizado na Avenida três, Quadra 1-A, Lote 1, Centro, Gameleira/GO, somente foi juntada uma procuração a qual está incompleta (ID 38309394 - Pág. 44), não sendo possível afirmar a certeza da propriedade ou da posse sobre referido bem, o qual deve ser excluído do inventário. Quanto ao imóvel localizado na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF, verifico que não consta na cadeia de transmissão o nome do falecido, eis que o imóvel é registrado em nome de MARIA MIRTES, e foi passado por ela para MESSIAS em 10/05/1993, deste para WALTER em 23/05/1994, deste para CARLOS em 25/05/1997 e deste para VANESSA em 01/07/2015, conforme documentos de ID 38309394, páginas 47/52. Considerando que não há certeza quanto à propriedade ou posse do falecido sobre o referido bem, determino a sua exclusão do inventário. Eventuais discordâncias ou impugnações a serem realizadas pelos herdeiros, deverão ser objeto de ação própria. Já os direitos incidentes sobre os imóveis localizados na e SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF, devem ser incluídos no inventário, pois vendido pelas herdeiras em autorização do juízo (ID 38309394 - Pág. 58/62). Além disso, a cessão de direitos efetuada sobre o imóvel localizada na Vicente Pires não tem eficácia quanto ao inventário, eis que realizada sem anuência dos demais herdeiros e não realizada por instrumento público, como muito bem asseverou o representante do MPDFT no ID 58454268. Sendo assim, acolho em parte a impugnação para: 1) RECONHEcER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL havida entre VANDERLEI JOSÉ DE FREITAS e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, que se iniciou em 01/01/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013; 2) Reconhecer o direito de meação de CLÁUDIA DE SOUSA FREITAS quanto aos bens adquiridos no curso do casamento havido com o de cujus, entre 06/12/1986 a 2001;. 3) Determinar a exclusão dos veículos com placas OVR4702, GKK6571, JKC2647, OVR4702, JFM5492, e KCM1630; 2) Determinar a exclusão dos imóveis localizados na Av. Contorno, Lote R, AE 06, Apt. 308, Núcleo Bandeirante/DF; na Av. Três, Quadra 1-A, Lote 1, Centro, Gameleira/GO; e na QR 406, Conjunto 30, Lote 14, Samambaia/DF; 3) Determinar seja apresentado novo esboço de partilha que contemple apenas os seguintes bens: 3.1) eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel localizado na SHVP Chácara 33, Lote 20, Vicente Pires/DF; 3.2) Veículo placa HQA2064; 3.3) o valor de R$ 22.500,00 obtido em proveito da venda do veículo placa HQA2064 por DALIANA, valor com relação ao qual já recebeu sua meação; 3.4) valor obtido em proveito da alienação do veículo placa KFH7969. Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha atendendo ao ora determinado, bem como informar como pretende pagar as dívidas deixadas pelo falecido, e fazer a juntada da certidão de nascimento legível do herdeiro THIAGO, no prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se a meeira/herdeira DALIANA para atender às exigências do MPDFT de ID 58454268, bem como para esclarecer quem foi a responsável pela alienação do veículo placa KFH7969,e para informar como pretende ressarcir o espólio em relação aos valores obtidos com a venda do imóvel na Vicente Pires e quanto ao veículo HQA2064, fazendo a juntada da cópia do DUT do veículo KFH7969, no prazo de 20 (vinte) dias. Vindo manifestações, intimem-se para exercício do contraditório, inclusive a Curadoria Especial. Após, ao MP. (...) Cuida-se de embargos de declaração apresentado pela inventariante e demais herdeiras, ID 61448818, na qual alega erro material quando ao tempo da união estável que seria entre 01/11/2010 até o falecimento do de cujus; que em relação ao lapso temporal do CASAMENTO se limitando que seja atribuída a data especifica 31/12/2001; e que houvera omissão quanto à dilação de prazo para manifestação sobre ID 58454268, omissão quanto à intimação dos detentores das posses e propriedades dos bens deixados pelo falecido. O MPDFT se manifestou pelo acolhimento parcial dos E.D., ID 63187640. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. Quanto à omissão quanto ao termo final da separação de fato entre o autor da herança e CLÁUDIA, razão assiste à inventariante, devendo ser considerada a data de 31/12/2001, a fim de ser preciso o dia do término de tal casamento. Quanto ao erro material, razão também assiste à inventariante, uma vez que a data do início da união é 01/11/2010 e não 01/01/2010. Quanto às demais alegações, entendo que não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para que o dispositivo da decisão de ID 61448818, passe a constar da seguinte forma: "1) RECONHECER A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL havida entre VANDERLEI JOSÉ DE FREITAS e DALIANA JULIA SIQUEIRA SANTOS, que se iniciou em 01/11/2010 e durou até o óbito daquele, em 01/10/2013;" "2) Reconhecer o direito de meação de CLÁUDIA DE SOUSA FREITAS quanto aos bens adquiridos no curso do casamento havido com o de cujus, entre 06/12/1986 a 31/12/2001;". Mantenho, quanto ao mais, íntegra a decisão embargada. A Agravante sustenta que somente a oitiva dos atuais detentores da posse ou propriedade dos bens arrolados poderá provar que pertenciam ao de cujus ao tempo do falecimento. Salienta que a não produção da prova trará prejuízos imensuráveis e consequente enriquecimento ilícito da Agravada e sua filha. Requer a antecipação da tutela recursal “para fins de conceder o pedido de oitiva dos detentores da posse ou da propriedade dos bens que foram arrolados pela Inventariante nas primeiras declarações”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é intempestivo. A decisão agravada foi proferida em 25/05/2020 (fls. 1/2 ID 63845248) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 29/05/2020, ao passo que o presente recurso somente foi interposto em 29/06/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator